Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE DICÇÃO DO DIREITO (NAHA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS). VÍCIO INEXISTENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO ENTRE AS FONTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CDC. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Não viola a congruência a sentença que analisa a demanda de acordo com os limites estabelecidos na causa de pedir e pedido deduzido na inicial. A imprecisão do dispositivo legal, apontado no pedido e a adequação feita pelo magistrado, com o julgamento de acordo com artigo de lei diverso (naha mihi factum dabo tibi ius), não tem o condão de conferir à sentença, a pecha de ultra petita.
2. Em homenagem à proteção constitucional ao consumidor (artigos 5o, XXII e 170, V, da CF) e ao diálogo entre as fontes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil é realizada em conjunto. Deste modo, tanto as hipóteses de pagamento em excesso (artigo 42, §único, do CDC), quanto de cobrança judicial indevida de dívida paga, no todo ou em parte, ou de pedido superior à dívida (artigo 940 do CC), caracterizam situações fáticas que ensejam proteção ao consumidor por meio da condenação do fornecedor de produtos e serviços à restituição em dobro de valores.
3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige a má-fé do credor na cobrança, caracterizada no caso concreto, pelo preenchimento da nota promissória em desacordo com acordado e a simulação do seu endosso, tudo com o objetivo de ilidir a discussão da causa debendi.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.